Tribunal: TJSP
Processo: 2032365-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ICMS. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.

? O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça julgou constitucional norma que, na Lei n. 12.767/2012, acrescentou um parágrafo único ao art. 1o da Lei n. 9.492/1997, amparando, no domínio da lei infraconstitucional, o protesto de certidão de dívida ativa.

- O STJ no julgamento, aos 11 de março de 2019, do REsp 1.686.659, analisado sob a égide de

Ementa:
ICMS. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.

? O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça julgou constitucional norma que, na Lei n. 12.767/2012, acrescentou um parágrafo único ao art. 1o da Lei n. 9.492/1997, amparando, no domínio da lei infraconstitucional, o protesto de certidão de dívida ativa.

- O STJ no julgamento, aos 11 de março de 2019, do REsp 1.686.659, analisado sob a égide de recursos repetitivos, anunciou que "a Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA na forma do art. 1o, parágrafo único, da lei 9.492/97, com a redação da lei 12.767/12."

- Sendo possível, na espécie, entretanto, a cobrança judicial do débito inscrito em dívida ativa, não se avista a pertinência concomitante do protesto para a satisfação do versado crédito tributário.

- Faltante interesse jurídico legítimo em dada atuação prejudicial a outrem, tem-se a dissociação entre o exercício pretendido e a finalidade social para a qual se destina o direito correspondente.

- Caso em que se avista ofensa do disposto no art. 805 do Código de processo civil.

Provimento parcial do agravo apenas para sustar o protesto das certidões de dívida ativa indicadas nos autos, ou inibir a publicidade desses protestos, se já lavrados.